Tribunal: STF
Processo: Rcl 86074
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NA ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OCUPAÇÃO COLETIVA FORA DO MARCO TEMPORAL ALCANÇADO PELO PARADIGMA DE CONTROLE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 828/DF.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/3/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021.



    4. A ocupação da área objeto da discussão ocorreu em julho de 2025, ou seja, fora do alcance temporal do marco delimitado pelo paradigma de controle indicado.



    5. Não há aderência do caso concreto, que trata de uma reintegração de posse, com o paradigma fixado na ADPF 995/DF, que reconheceu as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    6. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 828/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 2/11/2022;Rcl 57.238 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/3/2023; Rcl 62.670 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024; Rcl 67.652/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8/10/2024; Rcl 62.347 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 18/12/2023.